Tribunal: STF
Processo: Rp 895
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-06-13
Data de publicação: 1973-06-13

Ementa:
1) ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART-42 E SEU PAR. ÚNICO, DA
LEI 2.085-A, DE 5.9.72, DO ESTADO DA GUANABARA.
OS OFICIOS DE JUSTIÇA E DE NOTAS SÃO ÓRGÃOS DA FÉ PÚBLICA
INSTITUIDOS PELO ESTADO. QUER NO FORO JUDICIAL, SEJA NO CHAMADO FORO
EXTRA-JUDICIAL, DESEMPENHAM FUNÇÃO EMINENTEMENTE PÚBLICA. OS SEUS
TITULARES SITUAM-SE COMO SERVIDORES PUBLICOS.
AS CUSTAS, CONCEITUADAS COMO ESPÉCIE DE TAXA, OU COM OUTRA
QUALIFICAÇÃO NA ORBITA JURÍDICA, CONSTITUEM SEMPRE, NÃO HÁ NEGAR
ESPECIAL RETRIBUIÇÃO DEVIDA AO ESTADO, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO PÚBLICO. DESDE QUE NÃO SE QUALIFICAM COMO RENDA PRIVADA
INFRUTIFERA E A ARGÜIÇÃO DE AFRONTA AS REGRAS INSCRITAS NOS ARTS.
21, INC. IV,18,PAR-2. E 21,PAR-2., INC-I, DA LEI MAGNA.
VITALIDADE E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS CONSTITUEM, GARANTIAS
FUNCIONAIS AUTONOMAS. NA PRIMEIRA NÃO SE  CONTEM, NECESSARIAMENTE,
A SEGUNDA . EM CONSEQUENCIA, NÃO VINGA A ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE, ARRIMADA NO ART. 177, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1967, HOJE ART. 194 (EC.N.1, DE 17.10.69).
POR FIM, O FUNDAMENTO DE QUE HÁ VIOLAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO,
RESGUARDADO, DE MODO ESPECIAL, EM TRES CONSTITUIÇÕES DO ESTADO DA
GUANABARA, E EM LEI ORDINARIA LOCAL, ESCAPA DO ÂMBITO DA
REPRESENTAÇÃO, INTELIGENCIA DO ART. 119, I, LETRA I, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESTA, DIANTE DA APLICAÇÃO DO ART. 42, E SEU
PAR. ÚNICO, EM FACE DO CASO CONCRETO, O EXAME DA ARGÜIÇÃO PERANTE O
ÓRGÃO LOCAL COMPETENTE.
II- ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS PAR.2. E 3. DO ART. 83, DA
LEI 2.085-A, ANTERIORMENTE INVOCADA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA DISPOR EM RESOLUÇÃO SOBRE A 'CONSTITUIÇÃO,
CLASSIFICAÇÃO, ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIA DOS JUIZES E VARAS'.
MANIFESTA AFRONTA AO DISPOSTO NO ART-144, PAR-5. DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL ( REGULAMENTADA PELA LEI. N. 5.621, DE 4.11.70, ART. 6.,
INC.II).
III) CONCLUSÃO: A) IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART-42, PAR. ÚNICO, DA LEI 2.085-A, E
B) PROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS PARAGRAFOS
2. E 3., DO ART-83, DO MENCIONADO DIPLOMA.